Tribunal: TJSP
Processo: 3001058-60.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Segundos embargos -Alegação de omissão – Ocorrência – Rejeição, no entanto, mantida – Honorários recursais – Descabimento – Ausência de impugnação inicial – Verba honorária, ademais, incabível na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Segundos embargos -Alegação de omissão – Ocorrência – Rejeição, no entanto, mantida – Honorários recursais – Descabimento – Ausência de impugnação inicial – Verba honorária, ademais, incabível na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença – Efeito infringente possível, mas somente quando configuradas quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração e o acolhimento provocar, necessariamente, mudança na situação de fato ou de direito, indicada no acórdão embargado, em grau suficiente para alterar o resultado do julgamento anterior, o que, "in casu", não ocorreu – Embargos acolhidos, sem qualquer modificação do julgado